Tribunal: TJDFT
Processo: 0723376-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723376-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIGUEO MATSUNAGA, ROBERTO ISSAMU MATSUNAGA, SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA E OUTRO contra decisão de ID 159635622 (autos de origem), proferida em ação anulatória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que a prescrição configura matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo; que é desnecessária a dilação probatória para a concessão das tutelas pretendidas; que o recebimento de adiantamentos a vale transporte apontado como TCDF como o ato gerador do dano ao erário foi identificado em 29/11/2000, mas a instauração do procedimento de Tomada de Contas Especial ocorreu em 10/4/2006; que sua notificação para apresentação de defesa ocorreu dezesseis anos após o fato investigado; que não há presunção absoluta de legalidade das decisões do Tribunal de Contas. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo TCDF nos autos da TCE n.10988/2006 até o julgamento de mérito da ação. No mérito, pede o provimento do recurso, com a concessão da tutela de evidência ou, subsidiariamente, com a suspensão da exigibilidade da multa aplicada. Custas recolhidas (ID 47820316). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como questão preliminar, a parte agravante aponta a prevenção da e. 7a Turma Cível, diante do julgamento do AI 0700098-69.2022.8.07.9000. Prescrevem o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e o artigo 81, §1o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Além disso, o artigo 55 do Código de Processo Civil conceitua que se reputam conexas duas causas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Na hipótese, não se vislumbra, prima facie, a conexão entre a execução em que foi proferida a decisão apreciada no mencionado agravo de instrumento e a ação anulatória. Ainda que as ações tenham, como ponto de partida, a Tomada de Contas Especial instaurada, as partes, as causas de pedir e os pedidos na execução e na ação anulatória são distintos. Em relação ao pedido de natureza liminar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal tem como pressuposto o reconhecimento da ocorrência da prescrição, não acolhida pela Corte de Contas. Todavia, recai sobre a decisão do Tribunal de Contas, no exercício de sua atribuição constitucional, presunção relativa de legitimidade. O artigo 71, §3o, da Constituição Federal (extensível ao TCDF por força do disposto no artigo 75), dispõe que as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo, de modo que eventual desconstituição pressupõe o devido processo legal. A própria parte agravante reconhece que, no âmbito da Tomada de Contas Especial, foi-lhe assegurado o contraditório, bem como a interposição de recurso, na qual foi suscitada a prescrição, mas não houve acolhimento da tese. Nesse cenário, não há elementos probatórios suficientes para suspender a exigibilidade do título executivo. Em precedente do Conselho Especial deste e. Tribunal, decidiu-se que “as decisões proferidas pela Corte de Contas Distrital gozam de presunção de legitimidade, sendo que a atuação judicial concerne apenas aos aspectos da legalidade do procedimento, podendo ser desconstituídas apenas diante de vício de ilegalidade. Não deve o Poder Judiciário apreciar questões que refogem da legalidade do ato e adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo em si.” (Acórdão 1234559, 07248894420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho Especial, data de julgamento: 10/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020). Sob outro enfoque, a suspensão da exigibilidade da multa é amparada na tese da prescrição, que obstaria eventual pretensão de cobrança por parte do ente público. Contudo, o artigo 10 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ou seja, qualquer decisão que se fundamente na tese da prescrição deve ser antecedida de manifestação prévia da parte agravada, notadamente quando a questão já foi submetida anteriormente ao próprio Tribunal de Contas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora